Tribunal: CARF
Processo: 10680.906185/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906185/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.726 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MANGABEIRAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
ERRO
DE
FATO
PROVADO.
ADMISSIBILIDADE.
Admite-se a retificação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais quando fundamentada na correção de erro de fato originalmente
cometido e comprovado mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
É reconhecido o direito à repetição de indébito ao contribuinte, e homologa-se
a compensação declarada, quando o correspondente crédito ofertado reúne os
atributos de certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 09-72.551, da 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906185/2013-32
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.726 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906185/2013-32

Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação
(“DCOMP”) n° 36935.74032.231112.1.7.04-7020, objetivando liquidar débito próprio com
crédito decorrente de pagamento efetuado a maior que o devido, a título do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica do 4o trimestre de 2011.
A Unidade de jurisdição, ao processar a DCOMP em questão, denegou o crédito
ofertado pelo contribuinte, posto que o valor pago fora integralmente alocado ao débito outrora
confessado em Declaração de Débitos e Créditos Federais (“DCTF”).
Ciente do Despacho Decisório, a pessoa jurídica manifestou inconformidade,
alegando ter se equivocado na apuração do IRPJ do 4o trimestre de 2011. Retificou a DCTF e
instruiu seu recurso inaugural com a referida declaração retificadora, bem como forneceu cópia
da respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”).
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso, julgou-o improcedente, sob o
fundamento de que o contribuinte não lograra êxito em comprovar o cometimento de erro de fato
no preenchimento da DCTF original:
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na referida
DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil (CPC), que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil (CC),
para a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DIPJ que, pelo seu caráter
meramente informativo, não tem o condão de alterar o débito confessado em DCTF.
Irresignada, recorre a pessoa jurídica a este Conselho, reafirmando o cometimento
de erro original na apuração do IRPJ devido. Apresenta, em sede do Recurso Voluntário,
memória de cálculo do imposto, peças contábeis, comprovantes de retenções sofridas na fonte e
de pagamentos efetuados para o tributo em referência.
Registre-se que a estes autos está apensado o processo n° 10680.907534/2013-33,
contendo mera reprodução dos documentos acostados ao principal.
É o Relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.726 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906185/2013-32

Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Preliminarmente, tenho que os novos documentos carreados aos autos devam ser
plenamente recebidos, em razão do que reza o art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto n° 70.235, de
6 de março de 1972, para que surtam os efeitos almejados pelo contribuinte, qual seja, a prova do
erro cometido no cálculo do IRPJ confessado na DCTF original.
O contribuinte comprova ter efetuado 3 (três) pagamentos distintos para o IRPJ do
4o trimestre de 2011, um deles em duplicidade, todos na mesma data, totalizando
R$ 23.940,24:
Código de
Receita
Período de
Apuração
Data de
Vencimento
Data de
Arrecadação
Número do
Documento
Valor
pago
2089
31/12/2011 31/01/2012
31/01/2012 10100803863021234 9.854,08
2089
31/12/2011 31/01/2012
31/01/2012 10100803863021252 4.232,08
2089
31/12/2011 31/01/2012
31/01/2012 10100803863021299 9.854,08
Na DCTF original, confessara o débito no montante de R$ 9.854,08. Retificou a
DCTF, reduzindo o IRPJ devido no período para R$ 7.424,31. Na DCTF retificadora, vinculou
dois pagamentos ao débito:
Valor pago
Valor alocado
ao débito
Saldo do
pagamento
4.232,08
4.232,08
-
9.854,08
3.192,23
6.661,85
9.854,08
-
9.854,08
Totais
23.940,24
7.424,31
16.515,93
Embora não haja uma identificação precisa do recolhimento de R$ 9.854,08
referido na DCTF e na DCOMP (efetuado em duplicidade), o contribuinte gerou e forneceu
controle de uso do indébito total, de R$ 16.515,83. Deste montante, utilizara, na DCOMP em
apreço, R$ 1.319,78 e, consideradas todas as compensações vinculadas, restara crédito sem
qualquer emprego.
Assim sendo, reputo suficientemente comprovada a procedência do crédito
pleiteado pela Recorrente, posto que: (i) o levantamento da base de cálculo do IRPJ devido para
o 4o trimestre de 2011 está em harmonia com as receitas contabilizadas; (ii) as retenções do
imposto sofridas na fonte foram satisfatoriamente confirmadas; (iii) os rendimentos que deram
azo às retenções foram contabilizados e levados à tributação; (iv) os pagamentos efetuados
restam plenamente evidenciados; e (v) havia saldo disponível do indébito para dar cobertura à
compensação declarada.
Na hipótese dos autos, admite-se a retificação de DCTF, nos termos das
orientações emanadas da própria Administração Tributária por meio do Parecer Normativo Cosit
n° 2, de 28 de agosto de 2015.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.726 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906185/2013-32

Atendidos, portanto, os requisitos de liquidez e certeza do crédito ofertado à
compensação (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo à
Recorrente o direito creditório de R$ 1.319,78 (um mil, trezentos e dezenove reais e setenta e
oito centavos) e homologando a compensação declarada até o limite do direito creditório ora
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 84
DF CARF MF
Original